Tribunal: TJES
Processo: 5002634-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002634-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL. INÉRCIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por JUDASIO FURTADO DE MELO - ME contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 5007254-98.2023.8.08.0012, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em demanda ajuizada em face de instituição financeira, relativa a contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) no valor de R$ 140.000,00, e determinou o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou suficientemente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo é dispensável quando o recurso tem por objeto exclusivo a discussão acerca da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do STJ, não se aplicando a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que pessoas jurídicas, ainda que com fins lucrativos, podem obter o benefício, desde que comprovem a condição de miserabilidade, não havendo presunção de pobreza em seu favor (EREsp 1.055.037/MG).

6.
A agravante apresentou apenas alegações genéricas e documentos insuficientes para demonstrar sua real situação econômico-financeira, deixando de juntar elementos idôneos, como balanços patrimoniais ou demonstrativos de fluxo de caixa.

7.
Intimada para complementar a prova da alegada hipossuficiência, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, o que evidencia o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.

8.
A ausência de comprovação concreta da incapacidade financeira impõe a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica não se beneficia da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, devendo comprovar de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2. A ausência de documentação idônea e a inércia da parte em atender à intimação para comprovar a alegada miserabilidade autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, DJe 16/03/2021; STJ, EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 07/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 14/09/2009; TJMG, AI nº 1.0000.24.170894-0/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 13/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUDASIO FURTADO DE MELO - ME
contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos do Processo nº 5007254-98.2023.8.08.0012.

A decisão de indeferimento baseou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante, especialmente considerando que, ao ser intimado, o autor se manteve inerte. Com isso, a decisão indeferiu o pleito do autor pela concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que: (i) demonstrou sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, juntando documentos que comprovam sua renda reduzida; (ii) a exigência de pagamento das custas viola o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; (iii) há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar o contrário; e (iv) o indeferimento da gratuidade de justiça coloca o agravante em risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que pode impedir o exercício do seu direito de defesa.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a extinção do processo originário antes da apreciação definitiva deste agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 12341465 recebendo o recurso com efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo, sem, contudo, permitir o avanço da marcha processual na origem.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida,
BANCO BRADESCO S.A
., não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18354061.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUDASIO FURTADO DE MELO - ME
contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos do Processo nº 5007254-98.2023.8.08.0012.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução ajuizados pela ora Agravante em face do Banco Agravado, em razão de débitos oriundos de contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) no valor de R$ 140.000,00. A embargante sustenta a existência de juros abusivos e encargos indevidos, requerendo, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A decisão de indeferimento baseou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante, especialmente considerando que, ao ser intimado, o autor se manteve inerte. Com isso, a decisão indeferiu o pleito do autor pela concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que: (i) demonstrou sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, juntando documentos que comprovam sua renda reduzida; (ii) a exigência de pagamento das custas viola o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; (iii) há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar o contrário; e (iv) o indeferimento da gratuidade de justiça coloca o agravante em risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que pode impedir o exercício do seu direito de defesa.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a extinção do processo originário antes da apreciação definitiva deste agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 12341465 recebendo o recurso com efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo, sem, contudo, permitir o avanço da marcha processual na origem.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida, BANCO BRADESCO S.A., não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18354061.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12341465, recebi o recurso com efeito suspensivo, apenas para obstar a extinção imediata do feito na origem.

Contudo, nesta oportunidade, em que aprecio o feito sob juízo de cognição exauriente, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Inicialmente, ressalto que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas (com ou sem fins lucrativos) exige a prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ. Diferentemente das pessoas físicas, não milita em favor da pessoa jurídica a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp nº 1.055.037/MG, consolidou que:

[...] 3. Por fim, restou assegurada a concessão da assistência judiciária às pessoas jurídicas em geral, incluindo aqueloutras com fins lucrativos, cabendo-lhes, contudo, a comprovação da condição de miserabilidade, porque não há falar, aí, em presunção de pobreza, nos termos jurídicos. [...] (STJ, EREsp 1055037/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 14/09/2009).

No caso concreto, a Agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas e documentos que não permitem aferir sua real saúde financeira, como balanços patrimoniais ou demonstrativos de fluxo de caixa.

Soma-se a isso o fato de que, no curso deste agravo, a parte Agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, mantendo-se inerte, conforme atesta a certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 14923043.

Tal inércia reforça o acerto da decisão de primeiro grau, uma vez que a parte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Em sentido análogo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA INAPTA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS. CONDIÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. - Deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária à pessoa jurídica que não comprova a necessidade declarada, pois a ela não se aplica a presunção prevista no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil - Apenas figurar como inapta no CNPJ a pessoa jurídica não faz jus à gratuidade de justiça, pois tal condição pode ser temporária ou ela pode ter caixa para honrar os seus compromissos durante o período de inaptidão -
Para merecer o benefício da gratuidade de justiça, cabe à pessoa jurídica comprovar a sua insuficiência de recursos, trazendo aos autos prova que o pagamento das custas processuais impossibilita o adimplemento dos créditos preferenciais, como trabalhistas, previdenciários e tributários.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 1708957-55.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.170894-0/002, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Portanto, diante da ausência de prova documental idônea e da reiteração da inércia da parte em demonstrar a alegada miserabilidade, a manutenção do indeferimento da benesse é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MELO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar